Tribunal: STF
Processo: RE 1598896
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins — TJTO, cuja ementa segue transcrita: 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. INDÍCIOS DE TER O RÉU ENCOMENDADO, EM TESE, A MORTE DA VÍTIMA. FASE PROCESSUAL QUE NÃO EXIGE PROVA CABAL DA AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA SUSTENTANDO A TESE DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. ART. 5º, XXXVIII, CF. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. 
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, o ordenamento jurídico, nos termos do artigo 430 do CPP, somente provas da materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria para a superação dessa fase, a fim de que seja o caso remetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. A competência do tribunal popular decorre do art. 5º, XXXVIII, da CF, não cabendo ao magistrado, nessa fase do judicium accusationis, aprofundar no direito material, devendo restringir-se à análise perfunctória dos fatos, sob pena de usurpar a competência da Corte legalmente constituída para a apreciação da matéria. 
2. A análise dos elementos probatórios produzidos até a presente fase revela que não se sustenta a impronúncia do acusado ou sua absolvição sumária, como quer a defesa, porque os indícios da participação do réu no evento narrado na denúncia são suficientes, não se exigindo, neste momento, prova cabal das imputações (e-STJ Fl.4805).
 3. Embora não exista prova cabal da autoria intelectual do crime, consta dos autos a existência de indícios de que o acusado pode ser o mandante do crime, em razão de desavença com a vítima relacionada ao mercado de combustíveis. O réu, em tese, teria encomendado a morte da vítima como último subterfúgio para não ter a concorrência direta de posto de combustível que poderia praticar preços abaixo da média do mercado da Capital, o que prejudicaria a ele próprio, diretamente, e aos demais empresários filiados ao sindicato do qual era o presidente. 
4. Há vertente nos autos sustentando a tese acusatória, de modo que, havendo duas versões conflitantes acerca dos fatos, mostra-se inviável, nesta fase processual, manter a impronúncia do acusado, sob pena de usurpação da competência de julgamento do Conselho de Sentença. 
5. Recurso do Ministério Público provido (doc. 1993).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 2.056). 
No recurso extraordinário interposto por Eduardo Augusto Rodrigues Pereira, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, IX, da mesma Carta.

Inadmitido o recurso (doc. 2.017), com fundamento na aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, o acusado interpôs agravo, nos termos regimentais. Em suas razões, sustenta que a análise da questão prescinde da revisão de provas, pois: 

[...] as violações perpetradas pelo Tribunal a quo podem ser constatadas apenas a partir da moldura fática já delineada pelas Instâncias Ordinárias, não sendo necessária a incursão em fatos e provas que não constem expressamente no acórdão e na sentença (doc. 2.117, p. 4). 

Aduz que a decisão recorrida deve ser analisada, tendo em vista a inconstitucionalidade do princípio do in dubio pro societate. 

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário. 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, no julgamento do REsp 1.994.123 AgR-AgR/TO, da relatoria da Ministra Daniela Teixeira, considerou que a pronúncia do acusado foi fundamentada apenas em elementos informativos colhidos no inquérito policial, de modo que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão: 

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA MINIMA JUDICIALIZADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NA FORMA QUE DETERMINA O ART. 93, IX, DA CF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou, em agravo regimental, decisão monocrática e que provimento a recurso especial, anulando o processo desde a decisão de pronúncia, com a despronúncia do ora agravado. 
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deu provimento ao recurso da acusação, reformando a decisão de impronúncia do juízo de primeiro grau, que havia considerado insuficientes os indícios de autoria. 
3. O recorrente alega violação do artigo 93, IX da CF, afirmando que a decisão proferida não seria devidamente fundamentada, que haveria a violação ao enunciado de súmula 07/STJ e que existiriam elementos nos autos suficientes a ensejar a pronúncia do recorrido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há três questões em discussão: (i) se a decisão proferida anteriormente deve ser reformada no presente agravo regimental, por violar o artigo 93, IX da CF; (ii) se, no caso concreto, a pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicializada; e (iii) se o princípio in dubio pro societate é aplicável para suprir lacunas probatórias na fase de pronúncia, em contraste com a presunção de inocência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada encontra-se devidamente motivada e expõe fundamentos de fato e de direito que orientaram a convicção da julgadora, conforme determina o artigo 93, IX, da CF, ao contrário do alegado pelo agravante. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a decisão de pronúncia deve ter suporte em prova mínima judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficientes elementos exclusivamente oriundos da fase policial ou depoimentos indiretos "de ouvir dizer". 
7. A utilização do princípio in dubio pro societate na decisão de pronúncia, em contrariedade ao in dubio pro reo, não encontra respaldo constitucional ou legal, pois a dúvida, especialmente na fase de pronúncia, deve ser resolvida em favor do réu, conforme os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. 
8. A pronúncia não pode ser baseada em simples suspeitas ou conjecturas extraídas de elementos informativos obtidos sem contraditório, sob pena de violação do art. 155 do CPP e da própria função do judicium accusationis, que visa evitar a submissão de réus ao Tribunal do Júri com base em provas frágeis ou insuficientes. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo regimental não provido  (docs. 2.314 e 2.337). 

Os embargos de declaração interpostos pela assistência de acusação (doc. 2.323) foram rejeitados, nos seguintes termos: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso especial, mantendo a decisão que anulou o processo desde a decisão de pronúncia, com a despronúncia do agravado. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins havia dado provimento ao recurso da acusação, reformando a decisão de impronúncia do Juízo de primeiro grau, que considerou insuficientes os indícios de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicializada. 4. Outra questão em discussão é se o princípio in dubio pro societate é aplicável para suprir lacunas probatórias na fase de pronúncia, em contraste com a presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a decisão de pronúncia deve ter suporte em prova mínima judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficientes elementos exclusivamente oriundos da fase policial ou depoimentos indiretos "de ouvir dizer". 6. A utilização do princípio "in dubio pro societate" na decisão de pronúncia, em contrariedade ao "in dubio pro reo", não encontra respaldo constitucional ou legal, pois a dúvida, especialmente na fase de pronúncia, deve ser resolvida em favor do réu, conforme os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ter suporte em prova mínima judicializada, sendo insuficientes elementos exclusivamente oriundos da fase policial. 2. O princípio in dubio pro societate não é aplicável na fase de pronúncia, devendo a dúvida ser resolvida em favor do réu (doc. 2.375). 
Foram interpostos outros embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Quinta Turma do STJ (doc. 2.405). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em resumo, ofensa aos arts. 1°, III; 5°, XXXIII, XXXIV, a, XXXV, XXXVIII, c e d, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta. 
Bem examinados os autos, decido. 

A Quinta Turma do STJ assim analisou a controvérsia: 

Há de se reconhecer, portanto, que o princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. Neste momento, importante destacar a decisão exarada pela 2ªTurma do Supremo Tribunal Federal, publicada na data de 02.07.2020, no julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1067392, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida em primeiro grau, reconhecendo a incongruência entre o in dubio pro societate e o atual ordenamento jurídico brasileiro.
[...]
Ao se debruçar sobre o referido precedente, percebe-se que a discussão circunda um conflito entre as provas que, de um lado, constituiriam indícios mínimos de autoria para a embasar a decisão de pronúncia e, de outro lado, se prestariam a comprovar a negativa da autoria dos acusados em relação aos crimes que lhes foram imputados. A linha de raciocínio empregada pela 2ª Turma do STF, para fins de fundamentar a decisão e solucionar tal conflito, parte do estabelecimento de uma teoria racionalista da prova, a qual há de ser imposta constitucionalmente a partir do direito à prova (art. 5º, LV, CF) e do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 
Sob tal panorama, o relator fez dois importantes apontamentos que evidenciam a incompatibilidade entre o brocardo in dubio pro societate e o atual ordenamento jurídico:
 “[...] Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto “princípio in dubio pro societate”, que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova. Além de desembocar o debate e não apresentar base normativa, o in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante, disso, afirma-se na doutrina que: 
“Ao se delimitar a análise da legitimidade do in dubio pro societate no espaço atual do direito brasileiro não há como sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda, ela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa da presunção de inocência no ordenamento constitucional brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 215) [...]” (grifo acrescido).
Concluiu o relator em seu voto, no que tange ao in dubio pro societate, que, se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.
[...]
Destarte, há que se reconhecer que os motivos que conduzem necessariamente à inaplicabilidade do in dubio pro societate em fase de pronúncia devem prevalecer de modo a evitar que o juízo sumariante do Tribunal do Júri submeta o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença com base em provas potencialmente contraditórias entre si.
[...]
Acrescento ao debate o entendimento desta Corte sobre a alegação defensiva, de acordo com o qual "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023 e AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).
[...]
Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte (Doc. 2.315).

Tendo em vista a decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Eduardo Augusto Rodrigues Pereira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

No que diz respeito ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público em desfavor do acórdão do STJ, entendo que seu exame demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. O agravante aponta violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, por entender que a pronúncia se deu com base em presunções genéricas, sem imputação individualizada e com dúvida expressa sobre a autoria e o dolo, o que teria transferido indevidamente ao Tribunal do Júri a tarefa de suprir fragilidades probatórias. Sustenta que a aplicação do princípio in dubio pro reo, a desclassificação do tipo penal e o afastamento das qualificadoras não demandam reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica. Requer o provimento do recurso para viabilizar o processamento do recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia pode ser revista no âmbito do recurso extraordinário, à luz da alegação de violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988; (ii) determinar se o pedido de desclassificação do tipo penal e de exclusão de qualificadoras pode ser conhecido sem o reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a revisão da decisão de pronúncia exige reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. A análise da justa causa para a ação penal, da suficiência dos indícios de autoria e materialidade, bem como das teses de desclassificação do tipo penal ou de exclusão das qualificadoras, demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. A alegada violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988 não se configura de forma direta, por depender de prévia análise de elementos probatórios e legislação infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa meramente reflexa. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido (ARE 1.583.190 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2026). 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 788.288 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2014).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2 º , II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5 º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.244.706 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/12/2019).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. III — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate . II — Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.580.381 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 11/3/2026).

Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins — TJTO e nego provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator